Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707746-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZA MARIA DE SOUSA MAXIMO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Eliza Maria de Sousa Maximo contra a r. sentença contida ao ID 28003471, proferida em ação de cobrança ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) SA, em que o d. Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 28003475), a autora/apelante alega que sua pretensão não se encontra fulminada pela prescrição, na medida em que houve o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos c/c protesto interruptivo de prescrição contra o banco apelado (Processo n. 2007.01.1.061885-6), cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/03/2011. Sustenta ser aplicável ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, II do CPC, razão pela qual defende o imediato julgamento do mérito da demanda. Assevera que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é aplicável o IPC de junho de 1987 (26,06%) como o índice de correção monetária do saldo de caderneta de poupança durante o Plano Bresser e de que incide o índice IPC de janeiro de 1989 (42,72%) na correção de caderneta de poupança na vigência do Plano Verão, períodos em que, segundo afirma, possuía saldos em caderneta de poupança mantidas junto à instituição financeira demandada. Aduz, por fim, que devem ser aplicados os juros remuneratórios com juros de mora, por serem distintos seus fundamentos fáticos-jurídicos. Requer, pois, o provimento do apelo nos pontos combatidos, para que o pleito autoral seja julgado totalmente procedente. Preparo aos IDs 28003476 e 28003477. Contrarrazões ao ID 28003481, pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. O excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (TEMA 264), em decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, publicada em 31/10/2010, determinou a suspensão de todos os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o país, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia, com exceção daqueles em fase instrutória, de execução definitiva ou que tenham sido objeto de transação. Posteriormente, em decisão publicada em 31/01/2018, o Ministro Dias Toffoli homologou o acordo formulado entre as partes e sobrestou o aludido processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, a fim de possibilitar que os interessados manifestassem adesão às propostas, perante os juízos de origem competentes. Mais recentemente, em decisão publicada em 24/04/2019, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão incidentes sobre as cadernetas de poupança, objeto do Recurso Extraordinário no 626.307/RG, pelo mesmo período de 24 (vinte e quatro meses), a contar da decisão homologatória proferida pelo Ministro Dias Toffoli. Assim, apesar de já ter sido ultrapassado o prazo de suspensão para adesão ao acordo homologado pelos interessados, forçoso reconhecer que a ordem de sobrestamento permanece hígida em relação aos processos ainda em fase de conhecimento que versem sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão. Aliás, vale transcrever recente decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida em fevereiro/2020, ao julgar a Reclamação no 39100/GO: Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0205393.93.2007.8.09.0051. Na inicial, em síntese, o reclamante argumenta afronta ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral. Aduz que, “[o] Relator do Recurso de Apelação ao dizer que no seu entender a suspensão determinada nos Recursos Extraordinários n. 626.307 e 591.797, em sede de repercussão geral, restou prejudicada com a homologação do acordo coletivo pelo STF afronta, demasiadamente a decisão proferida pelo Supremo, que deixou claro que as demandas deverão permanecer suspensas até o prazo final para a adesão ao acordo”. (eDOC 1, p. 6) Nesses termos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. É o breve relatório. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). Passo a decidir. O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 591.797, reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários do plano econômico Collor I. Eis a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. Ressalte-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do mencionado recurso extraordinário, proferiu decisão determinando a incidência do artigo 328 do RISTF aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, em curso em todo o país, em grau de recurso, independentemente de Juízo ou Tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Na ocasião, também assentou que (i) não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas e que (ii) não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. No RE-RG 626.307, relativo aos Planos Bresser e Verão, o também Relator Ministro Dias Toffoli determinou a adoção das seguintes providências: “(...) b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.”(DJe 1°.9.2010) No caso, verifico que o tribunal reclamado, ao promover o julgamento do recurso de Apelação 0205393.93.2007.8.09.0051 na data de 26.8.2019 (eDOC 8, p. 8-16), descumpriu a determinação de sobrestamento proferida por este Tribunal, sobretudo em vista de o processo não se encontrar em fase de execução definitiva. Configura-se, assim, dissintonia entre a decisão reclamada com o que decidido por esta Corte. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0205393.93.2007.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 626.307. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF, Rcl 39100, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18/02/2020 PUBLIC 19/02/2020) (grifo nosso). Na presente ação de conhecimento, discutem-se diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes dos Planos Bresser e Verão. Logo, a análise do apelo, em face da possibilidade de julgamento da causa madura, ensejaria o exame de matérias que, como visto, demandam sobrestamento Assim, considerando-se o teor das aludidas decisões, determino o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 626.307/RG. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora